Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DF. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

I – A desclassificação sumária do candidato que apresenta certificado de experiência profissional, sem a devida firma reconhecida e correspondente cópia da ata diretorial, revela-se desarrazoada e desproporcional, se o próprio edital prevê a possibilidade de complementação de documentos.

II – Além disso, não se pode olvidar que o principal objetivo da juntada do documento exigido é provar a experiência na área da criança e do adolescente, ônus do qual o candidato se desincumbiu.

III – Deu-se provimento ao recurso.